Tribunal: TJPA
Processo: 0805913-31.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805913-31.2021.8.14.0000

REQUERENTE: LENILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

REQUERIDO: JUIZ TITULAR TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES VINCULADO A COMARCA DE VIGIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – O REQUERENTE ALEGA TEMER POR SUA SEGURANÇA E AINDA VISANDO GARANTIR A PARCIALIDADE DOS JURADOS, REQUER O DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM – PLEITO IMPROCEDENTE.

Sabe-se que, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
– inteligência do art. 427 do Código de Processo Penal. Nesse caso específico, o magistrado da Comarca afirmou que não existem indícios de risco à segurança do requerente na realização do Tribunal do Júri no município, por não ter tido até o presente momento, qualquer registro de ocorrência de tumultos e manifestações na realização do Tribunal do Júri, mesmo porque é requisitado reforço policial a ser implementada durante as Sessões. Ademais, ressaltou que não houve qualquer tumulto no tramite processual dessa ação penal. Ora, nesse contexto, não vislumbro plausibilidade nas argumentações contidas na inicial. Assim, não restando evidenciada a necessidade de deslocar o julgamento do Júri Popular, do distrito da culpa para comarca diversa, pois meras conjecturas ou ilações do que poderá acontecer não são contempladas pela lei processual penal, como as que foram apresentadas pelo requerente.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido de Desaforamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des.

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
do Tribunal do Júri que tramitou pela Comarca de Vigia – Termo Judiciário de Colares, para a Comarca de Belém, formulado pelo
requerente LENILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
, que figura como pronunciado pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Anderson da Conceição Menezes (artigo 121, §2°, II e IV, do CP), tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Sami Camila Andrade Barbosa (artigo 121, §2°, VI, c/c artigo 14, II, do CP) e tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Joseph Pinheiro Cunha (artigo 121, §2°, II c/c artigo 14, II, do CP).

Narra o causídico, que na madrugada do dia 19 de julho de 2020, na Vila de tabocal no município de Colares/PA, o requerente, após a ingestão de bebida alcóolica, desferiu golpes de faca em Anderson da Conceição Menezes, causando-lhe lesões que o levaram a óbito e ainda tentou contra a vida das vítimas Joseph Pinheiro Cunha e Sami Camile Andrade Barbosa.

Aduz que no dia da prisão em flagrante delito do requerente, populares da cidade de Colares/Pa indignados com os crimes, tentaram lincha-lo, ocasião que a polícia precisou chamar reforços para conter as pessoas. Contudo, mesmo com a chegada de reforços policiais os populares no afã de “justiçamento” perseguiram
com motocicletas a viatura policial no qual o Lenilson da Conceição Monteiro, estava sendo conduzido até a Delegacia de Polícia da cidade de Colares.

Afirma que mesmo após a escolta policial chegar à Delegacia de polícia os populares em cristalina demonstração de ousadia e no firme propósito de ceifar a vida do requerente o retiraram a força da viatura para início de linchamento, sendo necessário que os policiais efetuasse disparos de arma de fogo para o alto, ocasião que pela iminência de linchamento ao mesmo, por parte de populares da cidade de Colares/Pa, foi necessário transferi-lo, para a delegacia de Vigia.

Por essas razões, requer a concessão do presente Desaforamento de Julgamento, para a Comarca de Belém, pelo concreto risco a ordem pública, para garantia da segurança pessoal do requerente e ainda, visando garantir a imparcialidade dos jurados no julgamento, com fulcro no artigo 427, do CPP.

Dos autos consta que foi requerida em sede liminar a suspensão do julgamento pelo Júri, até a decisão final, a qual restou indeferida por esta Desembargadora, por entender que n
as informações prestadas, o Magistrado singular aduziu que inexistem indícios de risco à segurança do réu na realização do Tribunal do Júri no Município, vez que não consta, até o presente momento, quaisquer registro de ocorrência de tumultos, manifestações na realização das Seções do Tribunal de Júri, bem como, que é requisitado reforço policial durante a realização do Tribunal do Júri e que, por ser Colares, Termo do Comarca de Vigia – PA, a realização do julgamento poderá ser feito na cidade de Vigia – PA, afastando, assim, qualquer alegação de parcialidade dos jurados ou insegurança na sua realização e ainda que não há e não houve qualquer tumulto, no tramite processual desta ação penal, razão pela qual, indeferiu a medida liminarmente pleiteada.

Instado a se manifestar acerca do pedido de desaforamento, o juízo
a quo
(fls. 43 a 45 – dos autos digitais) entende pelo indeferimento do pedido, aduzindo que:

“O acusado LENILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO foi preso em flagrante, com conversão em prisão preventiva no dia 21 de julho de 2020, conforme decisão interlocutória nº 20200148751304, com vista à preservação da ordem pública, considerando sua elevada periculosidade, manifestada, principalmente, pela forma como executou a ação delituosa, na intenção de ceifar a vida da vítima.

Consta dos autos que no dia 19/07/2020, às 02hs30min, em via pública, próximo à sede do Atlético, na Vila de Itabocal, Zona Rural do Município de Colares-PA, juntamente com o corréu REINALDO SANTOS DA SILVA, após intensa bebedeira, teriam supostamente, em comum acordo, desferido golpes de faca em ANDERSON DA CONCEIÇÃO MENEZES, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

Consta também nos autos que o acusado teria desferido golpes de arma branca na adolescente SAMI CAMILE ANDRADE BARBOSA, a qual não fora atingida porque teria conseguido desarmar o acusado através de luta corporal. Em mesmo contexto, o acusado teria

desferido golpes de faca contra JOSEPH PINHEIRO CUNHA, o qual não foi atingido porque teria logrado êxito em fugir dos golpes.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados em 23 de julho de 2020, sendo que o acusado LENILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, foi denunciado como incursos nas condutas tipificadas no art. 121, §2°, II e IV do CPB contra a vítima ANDERSON DA CONCEIÇÃO MENEZES, art. 121, §2°, VI, e § 72,111 c/c art. 14, II do CPB contra a vítima SAMI CAMILA ANDRADE BARBOSA e art. 121, §2°, II, c\ c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro contra a vítima JOSEPH PINHEIRO CUNHA.

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2020.

O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação em 20 de novembro de 2020.

Audiência de instrução e julgamento fora realizada no dia 26/03/2021 às 08:30 e a continuação em 19/04/2021 às 08:30 hs, na oportunidade o juízo determinou a separação dos processos ante a ausência do corréu Reinaldo Santos da Silva, o qual encontra-se em Liberdade Provisória e na ocasião da audiência apresentava suspeita de infecção pelo vírus da Covid 19. Fora realizado o interrogatório do acusado.

Decisão de Pronúncia, pronunciando o réu e indeferindo pedido de revogação de Prisão Preventiva prolatada em 10 de junho de 2021.

Por fim, informo que, para fins de prosseguimento do feito, foi a intimação do Ministério Público e defesa para fins do art. 422 do Código de Processo Penal.

Cumpre informar que inexistem indícios de risco à segurança do réu, na realização do Tribunal do Júri no Município, vez que nas Sessões do Tribunal do Júri, de Colares, não consta, até o presente momento, quaisquer registro de ocorrência de tumultos, manifestações na realização das Seções do Tribunal de Júri.

Ademais é requisitado por este juízo reforço na força policial a ser implementada durante a realização do Tribunal do Júri e que, por ser Colares, Termo do Comarca de Vigia – PA, a realização do julgamento poderá ser feito na cidade de Vigia – PA, afastando, assim, qualquer alegação de parcialidade dos jurados ou insegurança na sua realização.

De semelhante modo, importa informar que não há e não houve qualquer tumulto, no tramite processual desta ação penal. (...)”

A Procuradoria de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido, em razão da ausência de elementos concretos para justificar o desaforamento de julgamento para outra Comarca.

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
– inteligência do
art. 427 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o requerente ingressou com o presente pedido de desaforamento, ao argumento de que a sua segurança está comprometida, visto que houve tumulto quando de sua prisão, comprometendo a ordem pública, bem como sua segurança pessoal e a parcialidade do julgamento.

Contudo, as informações do Juiz são de grande valia para a apreciação do pedido, por vivenciar o cotidiano da comarca e conhecer seus habitantes, sabendo identificar se há fundada suspeita de insegurança do réu e seus jurisdicionados.

Nesse caso específico, o magistrado da Comarca afirmou que não existem indícios de risco à segurança do requerente na realização do Tribunal do Júri no município, por não ter tido até o presente momento, qualquer registro de ocorrência de tumultos e manifestações na realização do Tribunal do Júri, mesmo porque é requisitado reforço policial a ser implementada durante as Sessões. Ademais, ressaltou que não houve qualquer tumulto no tramite processual dessa ação penal.

Ora, nesse contexto, não vislumbro plausibilidade nas argumentações contidas na inicial.

Neste sentido:

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - POSTULAÇÃO FORMULADA PELA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DO ART. 427 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS CONCRETAMENTE PELO REQUERENTE - INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA DO ACUSADO E IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO COMPROVADOS - PLEITO QUE SE BASEIA EM MERA CONJECTURAS E SUPOSTAS ILAÇÕES - JUÍZO A QUO QUE CORROBORA A NECESSIDADE DE SE MANTER A SESSÃO DO TRIBUNAL POPULAR NA COMARCA DE ITAITUBA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - TRANSFERÊNCIA QUE SE MOSTRA INVIÁVEL - PRETENSÃO IMPROCEDENTE. I. O instituto do desaforamento previsto nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n.º 11.689/2008, é medida de caráter excepcional, utilizado quando devidamente comprovado por fatos concretos e objetivos; II. Para que haja o desaforamento, que nada mais é do que a derrogação da competência territorial do Tribunal do Júri é fundamental que estejam preenchidos os requisitos legais dispostos na lei adjetiva, entre eles o interesse da ordem pública, violações a imparcialidade dos integrantes do Conselho de Sentença e ainda a temeridade em relação à segurança pessoal do réu. Na hipótese, meras conjecturas ou ilações do que poderá acontecer não são contempladas pela lei processual penal, como as que foram apresentadas pelo requerente, não bastam para deslocar a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Conforme ressaltou o juízo coator, mesmo se constando a gravidade e a reprovabilidade social do crime praticado pelo requerente, não há a existência de clima adverso ao acusado provocado pela população local ou pela imprensa daquela região ou hostilidades de natureza pública que venham a causar temor quanto à segurança pessoal do acusado; III. Neste sentido, o Juízo do Tribunal do Júri da Comarca Itaituba, conhecedor dos fatos que norteiam o processo criminal e principalmente das partes envolvidas na lide e da grande repercussão que o julgamento do requerente poderá gerar, esclareceu em sua manifestação nestes autos, que não existem informações acerca da suposta parcialidade do conselho de sentença, como afirma a defesa, posto que o crime foi praticado há mais de 03 (três) anos no município de Trairão, logo, seria incabível o desaforamento apresentado pelo requerente. Assim, deve o julgamento do requerente ser feito na Comarca de Itaituba, não havendo razões legais e concretas para retirá-lo e levá-lo para comarca mais distante. Precedentes do TJPA; IV. Pedido de desaforamento improcedente.

(2017.02215921-46, 175.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-05-31)

EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - IMPARCIALIDADE DOS JURADOS - NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI - PLEITO IMPROCEDENTE. 1. Via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atende 2. ndo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcional, que somente ocorre ?se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado?, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal. 3. Contudo, não restou evidenciada a dúvida acerca da imparcialidade dos jurados que comporão o Conselho de Sentença, pelo que não se mostra viável o deslocamento do julgamento para o Tribunal do Júri de outra Comarca. 4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado improcedente. Decisão unânime.

(2016.02893959-71, 162.345, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU E IMPARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS. DESNECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI - PLEITO IMPROCEDENTE. 1. Via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcional, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal. 2. Contudo, não restando evidenciada a dúvida acerca da segurança pessoal do réu, tampouco da suposta imparcialidade dos jurados que comporão o Conselho de Sentença, mercê de eventual represália, não se mostra viável o deslocamento do julgamento para o Tribunal do Júri de outra comarca que não a do distrito da culpa. 3. Pedido de desaforamento conhecido e julgado improcedente. Decisão unânime.

(2015.01093971-94, 144.549, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-30, Publicado em 2015-04-07)

Assim, não restando evidenciada a necessidade de deslocar o julgamento do Júri Popular, do distrito da culpa para comarca diversa, pois meras conjecturas ou ilações do que poderá acontecer não são contempladas pela lei processual penal, como as que foram apresentadas pelo requerente.

Destarte, não se fazem presentes no caso concreto quaisquer das hipóteses do art. 427 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve o acusado
LENILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri no Termo Judiciário de Colares vinculado a Comarca de Vigia.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do pedido de desaforamento e julgo-lhe improcedente.

É como voto.

Belém,

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 30/03/2022